Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713270-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUCELA ANCINE DE CASTRO, AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante (Distrito Federal), objetivando efeitos infringentes (ID 75282455). Após, retornem-me os autos conclusos Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator